Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-23.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009360-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA - CPF: 043.704.281-22 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (APELADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROTESTO DE TÍTULO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – TABELIÃO DILIGENTE – ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 43, § 2o, do CDC, é direito do consumidor ser comunicado por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo em seu nome, a fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a correção de eventuais dados equivocados, incumbindo tal obrigação ao órgão arquivista, consoante previsão contida na Súmula no 359 do STJ.

No caso dos autos, restou comprovado o envio de correspondência, de forma que subsiste a notificação defeituosa ou eivada de ilegalidade alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao cancelamento da inscrição e o pagamento de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009360-23.2018.8.11.0003

APELANTE: JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

APELADO: AUREO CANDIDO COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMa Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais no 1009360-23.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
AUREO CANDIDO COSTA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que teve seu nome protestado pelo Cartório do 4o Ofício de Rondonópolis-MT, sem que tenha sido previamente notificado.

Elucida que “
o simples fato da recorrida alegar que agiu em exercício regular do direito na condição de “arquivista” e mera mantenedora dos registros, não lhe cabendo averiguar eventual invalidade, inexistência ou inexigibilidade da dívida noticiada pelo estabelecimento credor não retira a obrigação da ré em cumprir com a notificação prévia nos termos do artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, e ser responsabilizada pela falha na prestação dos serviços ante a responsabilidade objetiva e solidária da ré ( artigo 14 do CDC)
” (sic).

Argumenta que “
tanto o suposto credor (FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA) quanto o réu recorrido (ÁUREO CÂNDIDO COSTA) agiram de maneira ilícita e irregular
” (sic).

Elucida que “
a inclusão do nome nos bancos de dados de suposto inadimplente é feita sempre pelo credor, mas a notificação prévia deve ser feita pelo órgão que lança o protesto/ negativação (ou certidão positiva de débitos)
” (sic), no entanto, sequer houve prova quanto à notificação.

Desse modo, diz que “
diante da inegável relação consumerista em questão, se faz imperioso o reconhecimento da responsabilidade objetiva e solidária da recorrida, ante a falha na prestação dos serviços, culminando no dever de indenizar, e na reforma da decisão
” (sic).

Além disso, indica que há vícios no protesto por indicação, em razão da ausência de aceite na duplicata, de modo que também não poderia ser protestada.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos da inicial, a fim de se declarar nulo o protesto, no valor de R$533,33 (quinhentos e trinta e três reais), com vencimento em 30/08/2018, e efetivado em 13/09/2018, por indicação do suposto credor FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão da sucumbência (Id. 64629960).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a notificação restou devidamente comprovada nos autos.

Ressalta que a legitimidade do crédito protestado está sendo discutido nos autos do processo 1009354-16.2018.8.11.0003, em curso perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de modo que não alcança o apelado (Id. 64629963).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 65915996 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais em face do tabelião
AUREO CANDIDO COSTA
, em decorrência do protesto da duplicata, no importe de R$533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/08/2018.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser o autor beneficiário da assistência judiciária.

Irresignado, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, diante da falta de comprovação da notificação prévia acerca da inscrição de seu nome no cadastro de restrição ao crédito, a teor do art. 43, §2o, do CDC,
litteris
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° (...).

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Pois bem. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, é ônus do órgão cadastrador comunicar o consumidor acerca do apontamento em seu banco de dados, pois evidentes os prejuízos decorrentes da ausência de tal notificação, tais como a impossibilidade de corrigir eventuais equívocos, ou, até mesmo, quitar de imediato o débito.

É, ainda, obrigação do órgão arquivista demonstrar o prévio envio da notificação, cumprindo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou entendimento, consolidado pelo enunciado da Súmula no. 359, assim redigida:

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

De ser frisado que a lei não exige prova de recebimento por parte do consumidor, sendo suficiente a demonstração do envio, a teor da Súmula n. 404 do STJ:

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Ocorre que não restou demonstrado nos autos que a intimação enviada pelos correios não teria alcançado seu objetivo, como disse o apelante, haja vista que o documento de id. 64629491 - Pág. 1, conta que a notificação foi entregue em 11/09/2018, por carta entregue em mão própria, no mesmo endereço descri
to na inicial, qual seja: Rua Portugal, 329, Jardim Europa, Rondonópolis – MT, CEP: 78.700-000, de modo que resta cumprida a determinação do art. 14 da Lei no. 9.492/97,
verbis
:

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço”.

Desse modo, não restou minimamente demonstrado nestes autos qualquer ato culposo do apelado que justificasse a pretensão autoral de condenação por danos morais.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO – SERASA – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA – DESNECESSIDADE – COMUNICAÇÃO EVIDENCIADA – INFORMAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE" – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I –

O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião. A par disso, registre-se que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do Código Civil.
II – Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.”
(N.U 1001857-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROTESTO – RECEBIMENTO IN STATU ASSERTIONIS – LEGITIMIDADE DA TABELIÃ RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA TABELIÃ DE PROTESTO – APLICAÇÃO DA LEI No 9.492/97 – DUPLICATA –
REGULARIDADE FORMAL DO TÍTULO DEMONSTRADA – PROTESTO REGULAR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA TABELIÃ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. A legitimidade ad causam deve ser analisada in statu assertionis, ou seja, à luz da situação afirmada na demanda e com base nos elementos da lide, relacionando-se, tal pertinência subjetiva, com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato. Uma vez que a pretensão deduzida pelo autor se sustentou na alegação de irregularidade no protesto lançado, detém a Tabeliã de Protesto legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória por alegado protesto indevido. Consoante determina o art. 9o da Lei no 9.492/1997, "Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao Tabelião de Protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade".
Presentes os requisitos formais necessários ao protesto do título e ausente comprovação de quitação do débito, resta evidente não estar configurada a prática de qualquer ato ilícito pela Tabeliã que promoveu o protesto, haja vista que não lhe compete a analisar matéria relacionada à causa debendi ou a validade do endereço do suposto devedor, informado pelo credor. Não comprovada a prática de ato ilícito pelo requerido, não há falar em dever de indenizar pelos danos morais alegados.
”
(TJ-MG – AC: 10024102860459001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 18/12/2018)

Assim, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa, por força do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020